Tribunal: TJMT
Processo: 1040199-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040199-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITALO GABRIEL ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 026.031.761-61 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – LEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO EVIDENCIADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, conforme ocorre no caso em questão.

2. A ação mandamental é cabível quando o objeto é a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado.

3. A exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas, é manifestamente ilegal.

4. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror
, juiz de direito, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.°

1040199-72.2022.8.11.0041
, cujo trâmite ocorreu no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT
, concedeu em parte a ordem pretendida
, nos seguintes termos (ID. 181205038):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ITALO GABRIEL ARAUJO DE ALCANTARA
com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
objetivando liminarmente seja determinado o licenciamento e à transferência do veículo
VW/GOL ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, placa OAP-1835, cor BRANCA, chassi 9BWAA05U3CP077914, Código Renavam 00354437984, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 013923758943
sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual.

Aduz em breve síntese que é proprietário e possuidor do veiculo automotor MARCA/MODELO VW/GOL ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, placa OAP-1835, cor BRANCA, chassi 9BWAA05U3CP077914, Código Renavam 00354437984, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 013923758943, conforme se vê do incluso Certificado de Registro de Veículo.

Assevera que no dia 19 de outubro de 2022, efetuou o devido pagamento do IPVA e Licenciamento referente ao ano de 2022, todavia, após o devido pagamento do tributo e do licenciamento foi surpreendido com a negativa do impetrado em sua tentativa de emitir o CRLV do veículo, ante a ausência do adimplemento das multas constantes no sistema.

Afirma que as referidas multas não eram de seu conhecimento, visto que jamais foi intimado para apresentar recurso administrativo, o que tornaria as multas completamente nulas.

Pontua que ante a ausência de resolução pela esfera administrativa, não viu outro meio senão ingressar com a presente demanda para afastar o ato coator, e licenciar o veículo independente do pagamento de multas.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 102126642).

Devidamente notificad
o
,
o Presidente do DETRAN/MT
prest
ou
Informações,
alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora
.

Parecer ministerial, manifestando-se o ilustre parquet pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Inviabilidade da Via Eleita.

Não prospera a referida preliminar.

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia estadual.

Nestes autos, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança.

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima mencionado.

Da Ausência de Prova Pré-Constituída.

A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo.

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória.

DO MÉRITO

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinado o licenciamento e à transferência do veículo
VW/GOL ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, placa OAP-1835, cor BRANCA, chassi 9BWAA05U3CP077914, Código Renavam 00354437984, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 013923758943
sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual.

Do exame dos autos tem-se que
a
Impetrante está sofrendo cobrança pela
autoridade
Impetrada
do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado
.

É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF.

Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido processo legal.

A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de multas
”.

(ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos.

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA –
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE
. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias,
não podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento
”.

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente.

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida.

Com a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista.

Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente.

No que tange ao pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.
A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária
. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada
”.

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos.

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que
proceda com o imediato licenciamento do ano de 2022, relativo ao veículo
VW/GOL ROCK IN RIO, ANO 2011 / MOD 2012, placa OAP-1835, cor BRANCA, chassi 9BWAA05U3CP077914, Código Renavam 00354437984, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 013923758943
, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do

órgão de fiscalização,
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, as partes apelantes alegam, preliminarmente, que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá, MT e pela a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA.

Sustentam que
o DETRAN/MT é uma entidade estatal distinta daquela que autuou o veículo do impetrante, argumentando que o DETRAN é responsável apenas pelas multas emitidas pelo ente autuador.

Ressaltam
que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma divisão de responsabilidades e a integração entre órgãos federais, estaduais e municipais. Dessa forma, aduz que qualquer questionamento sobre a inexistência ou prescrição de multas deve ser dirigido ao ente autuador, que deve figurar no polo passivo da presente ação.

Asseveram, ainda, a inadequação da via eleita, haja vista que a parte alega a nulidade das notificações e a impossibilidade de licenciamento do veículo devido à multa pendente de pagamento, sem, no entanto, comprovar de maneira inequívoca o alegado direito.

Destacam que
“(...)
a mera alegação de nulidade das notificações, bem como da impossibilidade de realização de licenciamento não demostra ofensa a direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar esse, de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída”.

Defendem, portanto, que o remédio processual utilizado não é apropriado, uma vez que a declaração de nulidade e o impedimento de licenciamento devido à multa exigem uma dilação probatória, a qual não é permitida pela via do Mandado de Segurança.

Argumentam, também, carência da ação por falta de interesse de agir, na medida em que cabe recurso administrativo com efeito suspensivo.

Consignam, além disso, que o ato administrativo questionado foi realizado em estrita observância dos princípios do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo justificativa para alegar ilegalidade da ação praticada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Salientam que, o ato administrativo combatido goza de presunção de legitimidade.

Assim, afirma que
“(...)
não há que se falar em abuso de poder ou cobrança ilegal, uma vez que a lei impõe penalidade a quem a desobedecer, e conforme se observam nos extratos de infrações, os autos de infração retratam condutas dos infratores que estão devidamente tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro”.

Pontuam que
“(...)
a alegação de que não houve a regular notificação das autuações, necessita dilação probatória, pois, no momento da impetração, o Impetrante não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado”.

Esclarecem, ademais, que a suposta falta de notificação pelo órgão é irrelevante, pois a simples expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito é suficiente, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, sem exigir outras formalidades.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes apelantes, dentre outras alegações e providências, pugnam:

“ (...)

EX POSITIS, demonstradas as razões,
REQUER-SE
a essa Colenda Câmara, sendo a presente
APELAÇÃO
conhecida e provida, reformando a sentença a quo para que julgue totalmente improcedente o pedido da Apelada, caso não seja o entendimento de

Vossa Excelência, que seja autorizada a liberação do Licenciamento 2022, após o pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, do caso em tela, por se a melhor maneira de se aplicar a devida JUSTIÇA.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento do recurso interposto e, em reexame necessária, pela ratificação da sentença (ID. 181832185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.°

1040199-72.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorreu no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, concedeu em parte a ordem pretendida (ID. 181205038).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, ITALO GABRIEL ARAUJO DE ALCANTARA, impetrou, em 20.10.2020, a presente ação, em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o licenciamento do veículo VW/GOL, ano 2011, modelo 2012, placa OAP-1835, cor branca, chassi 9BWAA05U3CP077914, Renavam 00354437984, independentemente do pagamento dos débitos associados ao automóvel.

Sustenta a parte impetrante, em suma, que após efetuar o pagamento do IPVA e do licenciamento referentes ao ano de 2022, não conseguiu obter o certificado de circulação do automóvel devido às várias infrações e multas pendentes.

A liminar foi concedida pelo juízo de primeiro grau, determinando a emissão do licenciamento veicular mencionado anteriormente, independentemente do prévio pagamento das multas (ID. 181205027).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo

concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID. 181205038).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser avaliado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelante, qual seja, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá, MT, e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA.

Entretanto, é importante observar que o presente processo não busca a declaração de nulidade das multas existentes nos referidos órgãos, mas sim a expedição do licenciamento do veículo referente ao ano de 2022, sem a exigência de pagamento das multas lançadas.

Assim, considerando que, nos termos do art. 130, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a competência para licenciar o automóvel é do órgão executivo de trânsito do Estado, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIDA - RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA - ART. 262, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DAS DESPESAS DE ESTADIA A TRINTA DIAS – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 13.281/2016 - ART. 271, § 10 - AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA SEIS MESES - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
Se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas
, impondo-se excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação.
2. Tendo a apreensão do veículo ocorrido após revogado o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que condicionava a sua devolução ao recolhimento de despesas de estadia limitadas a 30 (trinta dias), não se cogita como arbitrária ou ilegal a cobrança do valor decorrente do depósito por 06 (seis) meses, agora previsto no art. 271, § 10, do mesmo diploma legal, acrescentado pela Lei Federal n.º 13.281/2016.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso acolhida. Recurso da parte adversa desprovido. (N.U 1005165-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)
”. (grifos nossos).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A respeito da tese de inadequação da via eleita, c
omo cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Por esse motivo, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

III. INTERESSE DE AGIR

A respeito da alegada falta de interesse de agir, pela inexistência de prévia postulação na via administrativa, mister salientar que o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
”.

Com base no referido dispositivo constitucional, tem-se que não há condicionamento para busca de solução extrajudicial de controvérsia relacionada à jornada extraordinária.

Dessa maneira, não há que se falar em necessário escoamento da via administrativa como condição da ação judicial, sendo certo que os precedentes invocados pela parte apelante, que dizem respeito às demandas previdenciárias, não tem aplicabilidade ao presente caso.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29.2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença”.

(TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da CF
. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Anulação da r. sentença com determinação de prosseguimento. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10003987320218260072 SP 1000398-73.2021.8.26.0072, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse.

IV. MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal diz respeito à controvérsia sobre a existência de um ato ilegal praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e pelo próprio Estado de Mato Grosso.

De início, é importante destacar que a exigência do pagamento de multas pelo DETRAN como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado é considerada ilegal pelos tribunais brasileiros, inclusive por este Sodalício, principalmente quando não há comprovação cabal de que o suposto infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, inclusive, já foi decidido nesse e. Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR
– ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso. A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado.
Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.
(N.U 1028274-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) ”.

O Superior Tribunal de Justiça, também, já solidificou seu entendimento por meio da Súmula n.° 127, a qual estabelece que: “
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado
” (Súmula 127, Primeira Seção, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995, p. 6730).

Além disso, é relevante mencionar que o Tribunal Superior também já editou a Súmula 312, a qual aborda esse tema especificamente:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, Primeira Seção)”

Assim, considerando que é o conhecimento da autuação que viabiliza a defesa diante da acusação contida no auto de infração, a notificação torna-se um requisito de validade do processo administrativo.

In casu
, a parte impetrada não trouxe aos autos provas da efetiva notificação das infrações, o que corrobora com as informações e provas apresentadas pela impetrante.

Desse modo, tenho que, ao conceder a segurança para determinar ao DETRAN que emita o licenciamento do veículo sem o prévio pagamento das multas impostas ao seu proprietário, o juízo monocrático decidiu com acerto, haja vista que o condicionamento do licenciamento ao pagamento das multas é ilegal, quando o infrator não é notificado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024